Tribunal: TJDFT
Processo: 0726667-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
RECURSOS ADMINISTRATIVOS. OFICIAIS DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. DEVOLUÇÃO. SERVIDORES INTEGRANTES DO GRUPO DE RISCO. COVID 19. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. PRELIMINAR AFASTADA. CONHECIMENTO PARCIAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IRREGULARIDADE DO RECEBIMENTO DAS PARCELAS. CONFIGURADA.
1. Autos inaugurados para apurar denúncia anônima registrada perante a Ouvidoria deste Tribunal acerca da percepção de indenização de transporte por Oficiais de Justiça afastados do exercício presencial de suas atividades, por integrarem o grupo de risco a que alude a Resolução CNJ 313/2020 (Covid-19). 1.1. Denúncia confirmada. Exclusão das parcelas. Parcial devolução.
2. Conquanto reconhecida a ocorrência de vício de procedimento, é uníssona a jurisprudência pátria no sentido de que a nulidade processual só deve ser declarada quando ficar comprovado prejuízo para a parte que a alega (pas de nullité sans grief) – não sendo este o caso dos autos.
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 3.1. Embora a devolução das parcelas tenha sido abordada nos pareceres emanados dos órgãos de consultoria e assessoria, a atenta leitura da decisão impugnada revela a inexistência de determinação específica nesse sentido.
4. O recebimento da rubrica em evidência está estritamente condicionado ao implemento de um evento: o deslocamento para desempenho de suas atividades, com a utilização de meios próprios de locomoção. 4.1. É insustentável a pretensão de recebimento da parcela indenizatória por parte de servidores afastados de suas atividades externas em razão das cautelas institucionais adotadas no período de pandemia.
5. A Instrução no 4/2020 foi dirigida diretamente à categoria dos Oficiais de Justiça e estabeleceu providências manifestamente incompatíveis não apenas com a compensação outrora cogitada (retomada dos prazos e redistribuição dos mandados), mas também em flagrante incongruência com a manutenção do pagamento da indenização (ampliação do período de afastamento das atividades externas).
6. Somente há falar em equidade quando as situações submetidas ao crivo comparativo estão envoltas pelas mesmas circunstâncias fáticas. Destarte, se os próprios recorrentes assumem que parte dos oficiais de justiça continuam a desempenhar atividades externas – e outros não – forçoso reconhecer a impossibilidade de equiparação.
7. Recursos administrativos parcialmente conhecidos e desprovidos.